Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ROUBO CONTRA VÍTIMA MULHER, EM CONCURSO DE AGENTES, COM ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PASSAGENS PELA VIJ. DUAS CONDENAÇÕES PENAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. TESE DE EMBRIAGUEZ TOTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA.

1. O “fumus comissi delicti” encontra-se presente se o paciente foi preso em flagrante delito, na posse do veículo que havia sido roubado naquele mesmo dia, pela manhã, e a vítima o reconheceu na Delegacia de Polícia como sendo um dos autores do roubo, precisamente aquele que assumiu a direção de seu veículo, descrevendo suas vestes e informando que ele era o único que estava sem máscara e portava arma de fogo.

2. O “habeas corpus” exige prova pré-constituída, não sendo, em regra, a via adequada para debater eventual causa de exclusão de culpabilidade, como a embriaguez total e involuntária (artigo 28, § 1o, Código Penal).

3. A gravidade concreta do delito está evidenciada em seu “modus operandi”, em que a ofendida, do gênero feminino, portanto, fisicamente mais frágil, foi rendida por um grupo de agentes, estando um deles munido de arma de fogo, e foi abandona em local distante de sua residência, vulnerável a novos delitos.

4. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando o paciente possui duas condenações penais definitivas e uma ação penal em curso, além de ter se envolvido em novo crime, em tese, quando estava há pouco mais de três meses em prisão domiciliar, o que demonstra risco concreto à ordem pública pela reiteração delitiva.

5. Ordem denegada.